Tribunal: STF
Processo: MI 588
Classe: MI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA:  Mandado de Injunção. Taxa de juros reais.
Limite constitucional de 12%. Mandado de injunção parcialmente
deferido para que se comunique ao Congresso Nacional a mora em que
se encontra na regulamentação do artigo 192, § 3º da Constituição,
cabendo-lhe tomar as providências para suprir a omissão.